Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714607-70.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Exigências de remanejamento da rede de alta tensão subterrânea pela Companhia Energética de Brasília (CEB) ou outros entraves burocráticos do Poder Público não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, pois são fatos previsíveis e inerentes ao setor da construção civil, de modo que integram o risco da atividade. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 3. Na hipótese, há previsão contratual de multa moratória em caso de atraso na entrega do imóvel, a qual deve ser computada a partir do dia em que expirou o prazo de tolerância avençado. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento). As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando a ocorrência de caso fortuito externo, oriundo dos reiterados atrasos da CEB no fornecimento de serviços, e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; c) artigo 416 do Código Civil, defendendo ser plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual, no limite de 25% (vinte e cinco por cento). Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 33285298 - Pág. 2). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). O apelo especial também não comporta seguimento no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As exigências impostas pela CEB, no contexto de empreendimento imobiliário de grande porte, não podem ser consideradas como caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso no cumprimento da obrigação. Como bem salientou o juízo sentenciante, “em negócios referentes à construção civil, há um mínimo de previsão de que esses fatos possam ocorrer, por ser um risco do próprio negócio, tanto é que se delimita um prazo de prorrogação para a entrega da obra”. Ademais, no caso dos autos, o atraso no empreendimento já soma mais de seis anos, o que extrapola os limites da razoabilidade. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento contratual das rés, razão pela qual merece prosperar a pretensão autoral de rescisão contratual” (ID. 29509525). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por oportuno, acrescente-se o seguinte julgado acerca do assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1858811/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/3/2022). Com relação à suposta violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes às insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 33285298 - Pág. 2). Acrescente-se a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016